Tribunal: STF
Processo: ARE 1358035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à Apelação interposta pela FFB PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA, ora recorrente, em face de sentença que denegou a segurança, em que a impetrante pretendia “excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e sobre o risco ambiental do trabalho (RAT), previstas nos incisos I a III do art. 22 da Lei 8.212/91, os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF” (Vol. 5, fl. 1).



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 10, Vol. 6), foram rejeitados (fl. Vol. 7).



    No RE (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 195, I, “a”, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da inclusão do IRRF e da contribuição do empregado na base de cálculo das contribuições sobre a folha de salário. 



    Alega que a contribuição patronal e sobre o risco ambiental do trabalho (RAT) devem incidir apenas sobre a remuneração efetivamente paga pelo empregador ao empregado. Todavia, “a União vem exigindo o recolhimento das contribuições em análise sobre o valor bruto da folha de pagamento, nela se incluindo a contribuição devida pelos trabalhadores pessoas físicas e o Imposto de Renda também devido por eles, ambos retidos pela Impetrante por força de determinação legal” (Vol. 9, fl. 5).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide a Súmula 636 do STF (Vol. 11).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular acima apontado (Vol. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 5, fl. 2):



    “No julgamento do RE 565.160, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 22, I, da Lei 8.212/91 à luz do conceito de "folhas de salários" inserto no art. 195, I, antes e depois de sua alteração pela EC 20/98. 



    Na dicção do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título (...) destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. 



    Note-se que a expressão "a qualquer título", prevista no referido dispositivo legal denota a amplitude da base contributiva da Previdência Social, somente estando fora de sua incidência as verbas que se enquadrem nas hipóteses do art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91, que, em regra, possuem caráter indenizatório. 



    Nesse contexto legal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF. 



    Nesse sentido: REsp 1.230.957/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção em 26/02/2014; TRF5, 0802143-03.2019.4.05.8401, Des. Roberto Machado, 1ª T., j. 14/05/2020; TRF5, 0800634-03.2020.4.05.8401, Des. Federal Cid Marconi, 3ª T., j. 16/12/2020; TRF1, 00298113420144013400, Des. Fed. Novély Vilanova, 8ª T., DJe 14/02/2020; TRF1, 00210297220134013400, Des. Fed. Âgela Catão, 7ª T., DJe 20/10/2017, TRF1, 00027678820164013814, Des. Fed. Convocado Eduardo Morais da Rocha, DJe 01/09/2017. 



    Merece registro o fato de o contribuinte da contribuição previdenciária patronal (empregador) ser distinto da pessoa física (empregado). Os valores descontados a título de IRRF e contribuição do segurado representam valores pagos ao empregado, isto é, fazem parte da remuneração bruta do trabalhador, sendo certo que a empresa impetrante figura apenas como responsável na relação tributária, que lhes impõe o dever de retenção da contribuição previdenciária do empregado, não podendo tais valores ser utilizados para reduzir a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição a cargo da empresa. 



    Desse modo, fora das hipóteses de exclusão legal e de verbas revestidas de natureza indenizatória, não se pode pretender reduzir a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem que haja lei específica, regulando a matéria, sob pena de ofensa aos arts. 150, § 6º da CF, 111 e 176 do CTN. 



    Ausente o direito líquido e certo vindicado, a solução jurídica deve, de fato, convergir para a denegação da segurança”.



    Quanto à matéria, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. “



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1312283 AgR, Rel. Min. LUZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 20/05/2021).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.354.411, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/12/2021; ARE 1.347.422, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 28/10/2021; ARE 1.181.961, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente